Tribunal: TJDFT
Processo: 0731978-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMENTRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não existe direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração, em relação à pena mínima, em decorrência de circunstância judicial valorada em seu desfavor. Adotar um ou outro critério, faz parte da discricionariedade do julgador.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

3. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

4. Sendo aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

5. O requisito do pré-questionamento, para fins de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, resta atendido, de acordo com a fundamentação apresentada na decisão, sendo prescindível que o julgador faça expressa menção a dispositivos legais ou constitucionais.

6. Recurso conhecido e não provido.